Tribunal: TJPA
Processo: 0023573-85.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023573-85.2014.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: IVONE SILVA DA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO NÃO REGISTRADO. IRREGULARIDADE EXTERNA AO MEDIDOR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A contra acórdão que rejeitou Agravo Interno em Apelação Cível, mantendo decisão que reconheceu a inexistência de débito decorrente de cobrança por suposto consumo não registrado e condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao desconsiderar provas documentais juntadas pela embargante quanto ao cumprimento dos requisitos administrativos para a cobrança por consumo não registrado, especialmente quanto à inaplicabilidade do requisito de perícia técnica nos casos de desvio externo ao medidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm cabimento apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à manifestação de inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

A alegação de omissão não se sustenta, pois o acórdão embargado considerou expressamente que, ainda que inaplicável a exigência de perícia técnica no medidor diante de desvio externo, a concessionária deixou de comprovar o cumprimento dos demais requisitos previstos na Resolução nº 414/2010 da ANEEL, como a elaboração do relatório de avaliação técnica com comunicação prévia ao consumidor e a análise do histórico de consumo.

A jurisprudência desta Corte admite a desnecessidade de perícia no medidor em hipóteses de desvio externo, mas isso não exime a concessionária do cumprimento dos demais atos essenciais para validar a cobrança.

Ausente qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e rejeitado.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão.

A inexistência de vício no acórdão embargado afasta a alegação de omissão quando a fundamentação aborda os elementos necessários ao deslinde da controvérsia.

Mesmo nos casos em que a perícia técnica no medidor é dispensável por se tratar de desvio externo, persistem exigências legais que, se não atendidas, invalidam a cobrança.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 115, 129, 130 e 133.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Ap. Cív. nº 0816244-81.2017.8.14.0301, Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, j. 22/04/2025; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1958897/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, j. 14/11/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
interposto por

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
em face de
IVONE SILVA DA CRUZ.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e DEIXAR DE ACOLHER nos
termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 20 de novembro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, opos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(id. 26976503), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do Acórdão ID 26671917, cuja ementa transcrevo a seguir:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMO NÃO REGISTRADO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO IRREGULAR. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível nº 0023573-85.2014.8.14.0301, mantendo a sentença de procedência da Ação Ordinária de Inexistência de Débito ajuizada por Ivone Silva da Cruz, que declarou a inexistência da cobrança de R$ 1.668,34 por consumo não registrado e condenou a concessionária ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança realizada pela concessionária de energia elétrica foi legítima diante da suposta irregularidade detectada no medidor; e (ii) estabelecer se há dano moral indenizável em razão da cobrança indevida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessionária de energia deve observar os requisitos previstos na Resolução nº 414/2010 da ANEEL para validar a cobrança por consumo não registrado, assegurando contraditório e ampla defesa ao consumidor. 4. O IRDR nº 4-TJ/PA fixou a obrigatoriedade de quatro atos essenciais para legitimação da cobrança: expedição do TOI na presença do consumidor ou representante; realização de perícia técnica, se requerida; elaboração de Relatório de Avaliação Técnica com comunicação prévia; e análise do histórico de consumo. 5. No caso concreto, a concessionária não comprovou a realização de todas as etapas exigidas, o que invalida a cobrança. 6. A cobrança indevida de valor elevado, associada à ameaça de corte de fornecimento de energia elétrica, configura dano moral in re ipsa. 7. O valor fixado de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais mostra-se proporcional e razoável, conforme precedentes da 2ª Turma de Direito Privado do TJ/PA. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessionária de energia elétrica deve comprovar o cumprimento integral do procedimento administrativo previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL para legitimar a cobrança por consumo não registrado. 2. A ausência de contraditório e ampla defesa no procedimento administrativo invalida a cobrança e caracteriza falha na prestação do serviço. 3. A cobrança indevida de valores expressivos e a ameaça de corte no fornecimento de energia configuram dano moral indenizável. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, IV, e 976; Resolução nº 414/2010 da ANEEL, arts. 115, 129, 130 e 133. Jurisprudência relevante citada: TJ-PA, IRDR nº 4; TJ-PA, Apelação Cível nº 0014023- 69.2016.8.14.0051, Rel. Maria do Ceo Maciel Coutinho, j. 04/09/2023; TJ-PA, Processo nº 0000810-56.2015.8.14.0301, Rel. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 29/03/2022; STJ, AgRg no REsp nº 1388548/MG, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 06/08/2013.

O embargante,
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
alega que foram devidamente cumpridos os requisitos da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, com a juntada do TOI, da intimação para defesa administrativa, de fotografias da irregularidade e da análise do histórico de consumo (IDs 17100295, 17100296 e 17100297), de modo que a omissão residiria na ausência de enfrentamento dessas provas no voto embargado. Aduz ainda que a exigência de perícia técnica estabelecida pelo IRDR nº 4 do TJPA não se aplicaria ao presente caso, diante da constatação de desvio externo ao medidor, o que inviabilizaria qualquer perícia útil ao esclarecimento da fraude.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para suprir a omissão apontada, reconhecendo-se a inaplicabilidade da exigência de perícia técnica ao caso concreto e, consequentemente, promovendo-se a reforma da decisão colegiada para que seja provido o agravo interno anteriormente interposto.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ausentes questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

Ab initio,
de suma importância se faz destacar que, segundo o preceito normativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é cabível quando na decisão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, senão veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Neste contexto, prelecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha, in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, p. 177).

Neste sentido, destaco, por obscuridade entende-se o defeito consistente na difícil compreensão do texto da decisão. A contradição, por sua vez, é a afirmação conflitante, quer na fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão.

Já a omissão ocorre quando a decisão há de ser complementada para resolver questão não resolvida, bem como nas hipóteses elencadas no parágrafo único do art. 1.022, quais sejam, quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; e quando o decisum incorre em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC.

Por fim, erro material, consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão numérica.

A embargante sustenta a ocorrência de omissão no julgado, porquanto o acórdão teria deixado de considerar que, no caso concreto, a suposta irregularidade apurada, qual seja, desvio de energia por ligação direta antes do medidor, não exigiria a realização de perícia técnica no equipamento de medição, tornando inexigível um dos quatro requisitos previstos na tese firmada no IRDR nº 04 do TJPA.

De fato, a jurisprudência desta Corte já reconheceu que, em hipóteses específicas, como no caso de ligação clandestina direta à rede elétrica, sem qualquer manipulação no medidor, a exigência de perícia técnica no equipamento mostra-se inócua, sendo desnecessária à apuração do consumo não registrado. Vejamos:

"A perícia no medidor é desnecessária quando a irregularidade consiste em desvio externo de energia elétrica, sem adulteração do equipamento"

(TJPA, Ap. Cív. nº 0816244-81.2017.8.14.0301, Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, j. 22/04/2025)

Contudo, ainda que se admita a inaplicabilidade do requisito específico relacionado à perícia técnica no medidor para hipóteses como a dos autos, o acórdão embargado não se fundou exclusivamente na ausência dessa diligência para julgar improcedente a apelação. Ao contrário, conforme restou expressamente consignado no voto embargado, a embargante não comprovou o cumprimento integral das demais exigências previstas na Resolução nº 414/2010 da ANEEL, notadamente: a elaboração de relatório de avaliação técnica com comunicação prévia ao consumidor e a análise do histórico de consumo e grandezas elétricas de maneira adequada.

Logo, a omissão alegada não subsiste, pois o acórdão considerou que, mesmo desconsiderando a exigência de perícia técnica no medidor em razão da natureza do desvio, os demais requisitos legais não foram cumpridos, sendo tal insuficiência determinante para a manutenção da invalidade da cobrança impugnada.

É oportuno rememorar que os embargos de declaração não se prestam à mera rediscussão do mérito da causa ou à manifestação do inconformismo da parte com o resultado do julgamento, conforme reiterado entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Assim sendo, considerando que as aludidas questões já foram objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 E DO ART. 489, AMBOS DO CPC. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE AFASTAR ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM LASTREADO EM PROVA PERICIAL. INVIABILIDADE. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. 1.
Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e/ou corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica na espécie. 2.

Não podem ser acolhidos os embargos de declaração que, a pretexto de alegados vícios na decisão embargada, expressam mero inconformismo da parte com o desfecho do julgado e buscam provocar a rediscussão da controvérsia, a qual foi decidida
, na origem, com base em prova pericial. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no REsp: 1958897 RJ 2021/0222701-9, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 14/11/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2022) (Grifei).

Destarte, inexiste omissão no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratório ou sua modificação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos, porém,
DEIXO DE ACOLHÊ-LOS
, mantendo-se incólume o acórdão proferido.

É COMO VOTO.

Belém, 20 novembro de 2025.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 26/11/2025